Tribunal: CARF
Processo: 13312.000840/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13312.000840/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.161 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
RENNA CALÇADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS). REGIME NÃO CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO.
EMPRÉSTIMO SUBSIDIADO. EXCLUSÃO.
Conforme o art. 1o do Ato Declaratório Interpretativo (ADI) SRF n.o 22, de 31
de outubro de 2003 não é cabível a inclusão, na base de cálculo das
contribuições PIS e COFINS, dos valores relativos ao empréstimo subsidiado
concedido pelo Estado-membro para fins de incentivar o seu desenvolvimento
industrial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, em
dar provimento ao Recurso Voluntário. Vencidos os Conselheiros Lázaro Antonio Souza Soares,
Jorge Luis Cabral (Relator), Carlos Frederico Schwochow de Miranda e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Alexandre Freitas Costa.
Processo julgado em 20 de dezembro de 2022, no período da tarde.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
(suplente convocado(a)), Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Matheus Schwertner
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13312.000840/2010-81
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.161 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.000840/2010-81

Ziccarelli Rodrigues (suplente convocado(a)), Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-43.487,
proferido pela 5a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Fortaleza/CE, que por unanimidade julgou improcedente a Impugnação do Auto de Infração.
O auto de infração, com lançamento de crédito tributário, é referente à
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), relativo aos períodos de
apuração de dezembro dos anos de 2005 e 2006.
A Autoridade Tributária em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF) no 0310300/00034/10, apurou que a empresa deixou de considerar como base de cálculo
para apuração da COFINS, receitas lançadas na conta 3.1.3.04.01.100 – REALIZAÇÃO FDI –
PROAPI.
Assim foi caracterizada a referida receita pela Autoridade Tributária:
“Conforme esclarecimentos anexos apresentados pela empresa, a mesma deixou de
considerar como base de cálculo para apuração da COFINS, receitas lançadas na conta
3.1.3.04.01.100 - REALIZAÇÃO FDI - PROAPI.
As receitas acima referidas constituem-se em subvenção para custeio de capital de giro,
em decorrência de apropriaçao, quando do pagamento de parcela do empréstimo, de
parte incentivada do FDI/PROAPI, correspondente ao percentual de 90% (noventa por
cento) do valor da parcela, conforme disposto na cláusula 4 do CONTRATO DE
MÚTUO DE EXECUÇÃO PERIÓDICA, firmado entre a empresa e Banco do Estado do
Ceará.
Tais valores se enquadram no conceito de receita previsto no art. 1, caput e parágrafos 1
e 2, da Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003, devendo compor a base de cálculo da
COFINS.”
A Recorrente firmou um contrato de mútuo com o Banco do Estado do Ceará S/A
(BEC), com garantia fidejussória, datado de 10/09/1998.
O referido contrato, Operação no FDI/PROAPI - 34.0011/5, tem por objeto a
concessão de empréstimo, de execução periódica, com garantia fidejussória, equivalente a 11%
do valor FOB (INCOTERMS FREE ON BOARD), de cada exportação mensal de produtos de
fabricação própria da mutuária, mediante a comprovação dos referidos embarques pelo período
de Outubro de 1998 a Setembro de 2013, mediante entrega de nota promissória. Incide sobre o
valor do desembolso, a um percentual de 5% (cinco por cento), um desconto destinado a taxa de
administração do BEC e a formação de um fundo de desenvolvimento industrial.
O empréstimo destinava-se a fornecer capital de giro necessário à industrialização
de calçados da própria Recorrente, objetivando a exportação. Mensalmente a Recorrente poderia
realizar desembolsos, com base no percentual sobre o valor de suas exportações de calçados,
conforme descrito acima, nos termos da Cláusula Primeira, folha 31.
A amortização prevista no referido contrato importava no pagamento de 10% (dez
por cento) do valor de cada parcela mensal, com uma carência de 60 (sessenta) meses, no dia 30
de cada mês a que corresponder, corrigida pela aplicação da Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP), ou outro indexador que viesse a substituí-la. No caso de inadimplência, ou atraso, a
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.161 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.000840/2010-81

Recorrente teria de amortizar 100% (cem por cento) da parcela mensal, corrigida pela TJLP
acumulada do período, além de juros de 12% (doze por cento) ao ano, conforme a Cláusula
Quarta, do referido contrato, folhas 29 e 28.
A Cláusula Sexta dispõe sobre as obrigações da Recorrente, que configuram-se
como contrapartida do referido mútuo, e incluem a aplicação dos recursos de forma exclusiva no
projeto aprovado pelo BEC (para a exportação de calçados); manter em dia suas obrigações
tributárias; manter índices de liquidez e endividamento adequados; não permitir a transferência
de seu controle acionário sem prévia anuência do BEC; garantir acesso dos técnicos do BEC a
seus registros e dependências; e não transferir, durante a vigência do contrato, a sua sede
industrial para outra unidade da federação.
A inadimplência de qualquer destas obrigações importaria no vencimento
antecipado da dívida.
Então, o contrato descreve um empréstimo cujos juros e atualização monetária
incidem, sob condição suspensiva, sobre apenas 10% do principal da dívida, com uma carência
de 60 meses. A condição suspensiva seria o adimplemento com a Cláusula Sexta, e o pagamento
em dia de cada parcela seria uma condição resolutória. Os valores restantes da nota promissória,
correspondente à amortização de 90% de cada parcela mensal, corrigida pela TJLP, resolve-se
pela implementação das condições contratuais.
A Autoridade Tributária consignou no auto de infração de que foi impedida de
compensar de ofício os valores lançados com o excesso de créditos de ambos os períodos de
apuração, pois os mesmos créditos eram objeto de PER/DCOMP.
Inconformada com a autuação, a Recorrente apresentou Impugnação contra o
Auto de Infração, de onde destacamos a síntese inicial da defesa de seus argumentos:
“Antes, porém, para permitir uma melhor compreensão preliminar da defesa, a seguir,
em apertada síntese, são apresentadas as principais razões da não conformidade,
arguidas nesta impugnação:
a) inicialmente, é contestada a pretensão do fisco de imputar natureza de subvenção para
custeio de capital de giro à "receita" autuada, pois, de fato, trata-se de uma redução de
despesas financeiras, portanto, não sujeita à incidência da COFINS, situação que impõe
a decretação, rasa e incondicional, de insubsistência do lançamento, pois a pretensa
base autuada não se subsume à hipótese de incidência da COFINS (item 2.1 da
Impugnação);
b) em segundo lugar, aceitando existir amparo legal para computar na base de cálculo
da COFINS a "receita" objeto desde processo - situação que se admite apenas para
possibilitar a argumentação -, ainda assim não pode prosperar o lançamento, pois os
saldos credores apurados pela Impugnante nos dois meses autuados superam em muito
os montantes dos respectivos débitos lançados, em vista do que inexiste débito a exigir,
pois, apesar de computada a pretensa infração, os saldos continuam credores (item 2.2
da Impugnação);
c) em terceiro lugar, ainda admitindo, por hipótese, como pretende o fisco, tratar-se de
subvenção para custeio de capital de giro, e ainda admitindo que essa suposta subvenção
é sujeita à tributação da COFINS, ainda assim o lançamento não pode persistir por
viciado por incontornáveis erros de quantificação da exigência, bem como por equívocos
na fixação das datas de ocorrência dos pretensos fatos geradores (item 2.3 da
Impugnação).”
Argumenta que a classificação correta para os registros contábeis identificados
pela fiscalização seria a de empréstimo subsidiado, pois amortizações, juros e atualização
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.161 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.000840/2010-81

monetária incidiriam sobre condição suspensiva o que os convertem em forma de financiamento
mais atraente do que outras opções.
Também alega que na verdade, não se tratam de receitas, mas redução de despesas
financeiras, nos termos do Ato Declaratório Interpretativo (ADI) SRF no 22, de 29 de outubro de
2003, e assim, não comporiam a base de incidência da COFINS.
Cita também o Decreto no 5.164, de 30 de julho de 2004, que a partir de 02 de
agosto de 2004, reduziu as alíquotas de PIS/COFINS a zero sobre receitas financeiras,
combinado com o dispositivo do artigo 21, da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004.
Argumenta também que o crédito lançado não supera os créditos disponíveis para
a compensação, o que tornaria o auto de infração desnecessário, e indevido. Alega que a
Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, regula o assunto.
Argumenta que a Autoridade Tributária não considerou a taxa de 5%, referente a
taxa de administração e ao fundo de desenvolvimento industrial, e que os períodos apropriados
para 2005 eram, na verdade, referentes a realizações dos períodos de apuração de 11/2005,
12/2005, e de 01/2006 a 12/2006. O valor lançado considerou as realizações no total de R$
561.509,96 (quinhentos e sessenta e um mil, quinhentos e nove reais e noventa e seis centavos),
mas o correto seria apropriar apenas R$ 38.208,83 (trinta e oito mil, duzentos e oito reais e
oitenta e três centavos).
Com relação ao lançamento imputado a dezembro de 2006, R$ 1.015.362,53 (hum
milhão, quinze mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), este refere-se a
realizações do período de janeiro a dezembro de 2007.
A DRJ, na decisão de primeira instância, entendeu que o perdão de 90% da dívida
pelo BEC, não pode ser caracterizado como redução de despesa financeira, e que de fato
integram a base de cálculo do PIS/COFINS.
Também entendeu o julgador de Primeira Instância que não seria possível a
compensação dos valores lançados com os créditos do período, em face deles estarem contidos
na PER/DCOMP no 29086.38275.290106.1.1.09-5517. A respeito do lançamento da multa
proporcional e dos encargos moratórios, argumenta que seriam lançados independente de ter
havido a compensação.
Com relação às taxas de administração e aos períodos de apuração a DRJ
argumenta que a contabilidade é de responsabilidade do contribuinte, e que os valores lançados
foram retirados dos balancetes de seus respectivos anos.
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 02 de julho
de 2018, tendo apresentado Recurso Voluntário em 28 de julho de 2018.
Repete em seu Recurso Voluntário as alegações da Impugnação ao Auto de
Infração.
Pede que o Recurso Voluntário seja julgado procedente.
Este é o relatório.

Voto Vencido
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.161 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.000840/2010-81

Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
O principal ponto a respeito da motivação para o lançamento de ofício, e também
para o Recurso Voluntário, é se a parcela do pagamento do mútuo renunciada pelo BCE trata-se
de uma receita a mutuária, como alega a Autoridade Tributária, ou de uma redução de custos ou
de despesas financeiros, como alega a Recorrente, e ainda, se a alegação da Recorrente possui ou
não a natureza de receita tributável para as contribuições sociais do PIS/COFINS.
A Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, em seu artigo 1o, assim determina a
base de cálculo para a apuração do valor do PIS/PASEP
“Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a
incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta
de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e todas as
demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os seus respectivos valores
decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da
Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976. (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014)
§ 2o A base de cálculo da Cofins é o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
conforme definido no caput e no § 1o. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à alíquota 0
(zero);
II - de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, decorrentes da venda de bens do ativo não circulante, classificado como
investimento, imobilizado ou intangível; (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014)
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em relação
às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição de substituta
tributária;
IV - (Revogado pela Lei no 11.727, de 2008)
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda que não
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
participações societárias, que tenham sido computados como receita; (Redação dada
pela Lei no 12.973, de 2014)
VI - decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS de créditos de
ICMS originados de operações de exportação, conforme o disposto no inciso II do §
1o do art. 25 da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996. (Incluído pela Lei
no 11.945, de 2009).
VII - financeiras decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do
caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, referentes a receitas
excluídas da base de cálculo da Cofins; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.161 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.000840/2010-81

VIII - relativas aos ganhos decorrentes de avaliação do ativo e passivo com base no
valor justo; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
IX - de subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e de doações feitas pelo poder público; (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)
X - reconhecidas pela construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento da
infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo intangível representativo de direito de
exploração, no caso de contratos de concessão de serviços públicos; (Incluído pela
Lei no 12.973, de 2014)
XI - relativas ao valor do imposto que deixar de ser pago em virtude das isenções e
reduções de que tratam as alíneas “a”, “b”, “c” e “e” do § 1o do art. 19 do Decreto-Lei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977; e (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
XII - relativas ao prêmio na emissão de debêntures.”(grifo nosso)
Como podemos constatar no caput, a base de cálculo para o PIS/PASEP é o total
das receitas auferidas no mês, independente de sua denominação ou classificação contábil, como
norma geral, e encontramos no § 3o, do caput, e seus incisos, uma lista exaustiva das exceções –
receitas que são excluídas da base de cálculo da contribuição. Chamo a atenção para o inciso IX,
que foi incluído pela Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, e que trata das subvenções para
investimentos e das doações feitas pelo poder público, excluindo estes ingressos da base de
cálculo para a contribuição.
Este dispositivo não estava vigendo à época dos fatos, ou da autuação, e não
sendo possível a aplicação do artigo 106, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, o Código
Tributário Nacional (CTN), por não se tratar de dispositivo legal interpretativo, e por não tratar
da imputação de penalidade menos gravosa do que a vigente, nem tão pouco podendo-se aplicar
o § 1o, do artigo 144 do CTN, por não se tratar de novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, seu destaque serve apenas para evidenciar que este tipo de ingresso não estava
previsto na lista de exceções à base de cálculo da contribuição, na data de ocorrência do fato
gerador (artigo 144, caput, do CTN).
O objeto do lançamento do auto de infração refere-se a parcela de pagamento
empréstimo, pela mutuária, que o Banco do Estado do Ceará renuncia, no percentual de 90% do
valor devido, corrigido pela taxa TJLP, conforme já descrito no relatório do presente voto.
O tratamento contábil para este tipo de fato é dado pelo Pronunciamento Técnico
CPC 07-R1, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, onde encontramos a seguinte definição
para os empréstimos subsidiados:
“Empréstimo subsidiado é aquele em que o credor renuncia ao recebimento total ou
parcial do empréstimo e/ou dos juros, mediante o cumprimento de determinadas
condições. De maneira geral, é concedido direta ou indiretamente pelo Governo, com ou
sem a intermediação de um banco; está vinculado a um tributo; e caracteriza-se pela
utilização de taxas de juros visivelmente abaixo do mercado e/ou pela postergação
parcial ou total do pagamento do referido tributo sem ônus ou com ônus visivelmente
abaixo do normalmente praticado pelo mercado. Subsídio em empréstimo é a parcela do
empréstimo ou do juro renunciado e a diferença entre o juro ou ônus de mercado e o
juro ou o ônus praticado.”
No mesmo documento, encontramos a definição para subvenções governamentais
relacionadas a ativos, que reproduzimos abaixo:
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.161 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.000840/2010-81

“Subvenções relacionadas a ativos são subvenções governamentais cuja condição
principal para que a entidade se qualifique é a de que ela compre, construa ou de outra
forma adquira ativos de longo prazo. Também podem ser incluídas condições acessórias
que restrinjam o tipo ou a localização dos ativos, ou os períodos durante os quais devem
ser adquiridos ou mantidos.”
A legislação tributária, especialmente no que se refere ao Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999, o Regulamento do Imposto de Renda, o RIR/99, excluiu das receitas
tributáveis, alguns tipos de subvenções governamentais, as subvenções para investimentos e as
doações, da mesma forma como, posteriormente ao lançamento, foi acrescentado à Lei no
10.637/2002:
“Subvenções para Investimento e Doações
Art. 443. Não serão computadas na determinação do lucro real as subvenções para
investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos concedidas como
estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, e as doações,
feitas pelo Poder Público, desde que (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 38, § 2o,
e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso VIII):
I - registradas como reserva de capital que somente poderá ser utilizada para absorver
prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado o disposto no art. 545 e seus
parágrafos; ou
II - feitas em cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do balanço do
contribuinte e utilizadas para absorver superveniências passivas ou insuficiências
ativas.”
A Autoridade Tributária classificou, no auto de infração, a receita como
subvenção para capital de giro, reproduzindo os termos contratuais, já tratados no relatório a este
voto. Não se trata, de fato, de recurso destinado à aquisição de nenhum tipo de ativo de longo
prazo, ou relacionado a investimentos, mas sim para custeio da atividade de produção de
calçados destinados à exportação.
Sendo assim, não podemos enquadrar estes recursos como subvenções para
investimentos ou doações, sendo-lhe melhor aplicável a definição de “Empréstimo Subsidiado”,
nos termos do CPC aplicável.
Vamos então confrontar as características contratuais, com as orientações do CPC
07-R1. Inicialmente, a mutuário teria direito a fazer um desembolso, a título de empréstimo
incentivado no BEC, correspondente a 11% do valor FOB de suas exportações de calçados num
determinado mês. Deste valor é descontado uma taxa de 5%, a título de taxa de administração e
de contribuição para um fundo de desenvolvimento industrial.
Assim, 95% do valor do empréstimo é depositado na conta da mutuária, mas o
valor do principal continua sendo os 11% do valor FOB das exportações. O registro contábil dá-
se pelo Método das Partidas Dobradas, registrando-se a débito uma conta do ativo relacionada a
disponibilidades, dependendo do plano de contas da mutuária, compatível com “Caixa”, ou
Banco Conta Movimento”. Em contrapartida, é feito um lançamento a crédito numa conta do
passivo com denominação compatível a “Empréstimos a Pagar”.
Assim é feito pois durante 60 meses persistirá a obrigação de cumprimento da
Cláusula Sexta do contrato de mútuo, já descrita no Relatório deste Voto, e a obrigação de
quitação no vencimento de parcela correspondente a 10% do principal da dívida, devidamente
corrigido pela TJLP, sob pena de cobrança de 100% do principal da dívida, devidamente
corrigido.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.161 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.000840/2010-81

Uma outra forma de se descrever esta operação é a de que se trata de um
empréstimo subsidiado condicionado à Cláusula Sexta do contrato como condições suspensivas e
ao pagamento da parcela de 10% do principal, corrigido, no vencimento como condição
resolutória.
Ou seja, a mutuária apenas faz jus ao subsídio estatal de forma definitiva, quando
da implementação das condições contratuais, quando o mútuo consideração quitado. Ao cumprir
a condição resolutória, os registros contábeis deveriam evidenciar um lançamento a crédito em
conta do ativo de disponibilidades (Bco Caixa Movimento, ou Caixa), contra um débito no
passivo no valor referente a 10% do principal corrigido.
O saldo remanescente na conta do passivo, correspondente a 90% do principal
corrigido, precisa ser transferido para o resultado como receita, tendo em vista que extinguiu-se a
obrigação de pagar por parte da mutuária, em razão de renúncia do mutuante, gerando o
benefício econômico pretendido pelo poder público ao conceder o benefício, e transferindo em
definitivo a propriedade do recurso financeiro da parcela correspondente do mútuo.
O CPC 07R1, corrobora este entendimento, no seu parágrafo 15 e 15A, conforme
reproduzo a seguir:
“15. O tratamento contábil da subvenção governamental como receita deriva dos
seguintes principais argumentos:
(a) uma vez que a subvenção governamental é recebida de uma fonte que não os
acionistas e deriva de ato de gestão em benefício da entidade, não deve ser creditada
diretamente no patrimônio líquido, mas, sim, reconhecida como receita nos períodos
apropriados;
(b) subvenção governamental raramente é gratuita. A entidade ganha efetivamente essa
receita quando cumpre as regras das subvenções e cumpre determinadas obrigações. A
subvenção, dessa forma, deve ser reconhecida como receita na demonstração do
resultado nos períodos ao longo dos quais a entidade reconhece os custos relacionados à
subvenção que são objeto de compensação;
(c) assim como os tributos são despesas reconhecidas na demonstração do resultado, é
lógico registrar a subvenção governamental que é, em essência, uma extensão da política
fiscal, como receita na demonstração do resultado.
15A. Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento da receita com
subvenção na demonstração do resultado, a contrapartida da subvenção governamental
registrada no ativo deve ser feita em conta específica do passivo.”
Já o momento, em que se realiza o reconhecimento da receita, estará delimitado
pelo grau de certeza quanto ao cumprimento das condições contratuais, ou legais, de concessão
do benefício, conforme constatamos no parágrafo 10, do mesmos Pronunciamento Contábil,
conforme reproduzo abaixo:
“10. Subsídio em empréstimo é reconhecido como subvenção governamental quando
existir segurança de que a entidade cumprirá os compromissos assumidos. Essa
segurança de atendimento a compromissos assumidos geralmente pode ser
demonstrada pela administração apenas nos casos em que esses compromissos
dependem exclusivamente de providências internas da entidade, por serem mais
confiáveis e viáveis ou, ainda, melhor administráveis do que requisitos que envolvam
terceiros ou situação de mercado. Desse modo, é provável que as condições históricas
ou presentes da entidade demonstrem, por exemplo, que pagamentos dentro de prazos
fixados podem ser realizados e dependem apenas da intenção da administração. Por
outro lado, requisitos que dependem de fatores externos, como a manutenção de
determinado volume de venda ou nível de emprego, não podem ser presentemente
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.161 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.000840/2010-81

determináveis e, portanto, a subvenção apenas deve ser reconhecida quando cumprido o
compromisso.”(grifo nosso)
Ou seja, o reconhecimento da receita referente ao benefício econômico,
representado pela renúncia ao direito de receber uma parcela do empréstimo por parte da
mutuante, decorre da percepção subjetiva do mutuário quanto à sua capacidade de cumprir as
condições contratuais estabelecidas.
O Manual de Contabilidade Societária do FIPECAFI1, explica muito bema
situação, conforme reprodução a seguir:
b) TRATAMENTO CONTÁBIL QUANDO A SUBVENÇÃO É CONDICIONAL
Havendo contraprestação a ser realizada, primeiro deve-se atender às condições
estabelecidas para, só então, as subvenções serem reconhecidas no resultado da
companhia. (...) A contrapartida desse registro será uma conta de Passivo, ou uma conta
de Ativo retificadora do próprio imobilizado (as duas alternativas são aceitas).Dessa
conta será feita a transferência ao resultado da empresa, tão somente quando forem
eliminadas todas as restrições a plena e final incorporação deste terreno ao patrimônio
da companhia.”
O FIPECAFI refere-se a doações, ou subvenções para investimentos, mas a lógica
de apropriação de receitas é a mesma do caso concreto deste processo. O mesmo raciocínio pode
ser seguido pela análise da legislação tributária aplicável.
As contribuições sociais PIS/COFINS têm a definição dos seus sujeitos passivos
pelo artigo 8o, da Lei o 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e pelo artigo 10, da Lei no 10.833, de
23 de dezembro de 2003, onde em seus incisos, encontramos exceções subjetivas à regra que
determinam que as pessoas jurídicas sujeitas ao lucro presumido e arbitrado devem ser tributadas
segundo o regime cumulativo.
Estando o regime não cumulativo vinculado à opção dos contribuintes à apuração
do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) pelo lucro real, e não havendo outras
referências na legislação aos procedimentos contábeis necessários à apuração do valor devido do
PIS/COFINS, vincula-se, portanto, às mesmas exigências de registro contábil que são exigidos
na apuração do IRPJ.
O artigo 251, do RIR/99, assim determina que a escrituração contábil das pessoas
jurídicas optantes pelo Lucro Real deve seguir a legislação comercial e contábil, assim como o §
1o, do artigo 274, do mesmo Decreto, remete à observância dos critérios e procedimentos da Lei
no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, para fins de apuração do Lucro Líquido, base para
apuração do Lucro Real.
No § 1o, do artigo 187, da Lei no 6.404/1976, fica clara a necessidade de que o
reconhecimento das receitas do período demanda que receitas ou rendimentos tenham sido
“ganhos”, ou melhor dizendo, que tenham aperfeiçoado-se todas as condições necessárias a que
o ingresso possa ser considerado parte do ativo da empresa, mesmo que o recurso ainda não
tenha sido recebido.
“Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará:
(...)
§ 1o Na determinação do resultado do exercício serão computados:
a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua realização
em moeda; e

1 MARTINS, E. et al. Manual de Contabilidade Societária. Ed. 2. São Paulo: Ed. Atlas, 2013. pg 426.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.161 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.000840/2010-81

b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes a essas
receitas e rendimentos.”
Neste caso, voltando ao CPC 07R1, vemos que a definição do momento do
reconhecimento da receita em relação a subvenções governamentais decorre de responsabilidade
do contribuinte.
A Recorrente cita o ADI SRF no 22/2003, e alega que o mesmo determina que os
incentivos em questão devem ter o tratamento de redução de custos, e destaca em negrito o
trecho que diz que não se aplica o artigo 443, do RIR/99.
“Art. 1o Os incentivos concedidos pelo Poder Público às pessoas jurídicas, consistentes
em empréstimos subsidiados ou regimes especiais de pagamento de impostos, em que os
juros e a atualização monetária, previstos contratualmente, incidem sob condição
suspensiva, não configuram subvenções para investimento, nem subvenções correntes
para custeio.
Parágrafo único. Os incentivos de que trata o caput configuram reduções de custos ou
despesas, não se aplicando o disposto no art. 443 do RIR, de 1999.
Art. 2o Os juros e a atualização monetária contratados, incidentes sob condição
suspensiva, serão considerados despesas na apuração do Lucro Real e da base de
cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), quando implementada a
condição.”
Transcrevo abaixo o artigo 443, do RIR/99.
“Art. 443. Não serão computadas na determinação do lucro real as subvenções para
investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos concedidas como
estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, e as doações,
feitas pelo Poder Público, desde que (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 38, § 2o,
e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso VIII):
I - registradas como reserva de capital que somente poderá ser utilizada para absorver
prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado o disposto no art. 545 e seus
parágrafos; ou
II - feitas em cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do balanço do
contribuinte e utilizadas para absorver superveniências passivas ou insuficiências
ativas.”
Assim, vejamos, o referido ato apenas comprova o que já discutimos neste voto,
que empréstimos subsidiados, conforme ali descritos, não são subvenções para investimentos ou
doações, e que são tratadas no artigo 443, do RIR/99 e que o tratamento adequado seria o de
redução de despesas ou custos.
Ora, reduzir despesa ou custo de uma obrigação a pagar é o mesmo que
reconhecer receita, o recurso entrou efetivamente no caixa da empresa, e não fora reconhecido
como receita à época pois havia o compromisso de devolvê-lo com juros no futuro, configurando
um passivo, não havendo mais parte do referido passivo a pagar, o mesmo recurso
correspondente ao perdão da dívida, precisa ser reconhecido como Receita.
Tanto é assim, que o artigo 443, do RIR/99, trata da exclusão de determinados
ingressos do conceito de Receita Tributável para o IRPJ, e o ADI diz que ele não se aplica no
caso de empréstimo subsidiado, o que significa dizer que o mesmo não pode ser excluído do
conceito de Receita Tributável.
Quanto à alegação de que o valor do subsídio no mútuo em questão não poder ser
considerado na base de cálculo das contribuições PIS/COFINS, sem razão à Recorrente.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.161 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.000840/2010-81

Também é citada a Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005,
sob a alegação no Recurso Voluntário de que poder-se-ia ter realizado compensação de ofício
dos valores lançados no auto de infração, com créditos de contribuições do mesmo período a que
se refere o lançamento.
A referida IN trata do procedimento de compensação, análise de PER/DCOMP, e
seus artigos de 34 a 38 determinam os procedimentos da compensação de ofício quando houver
outros débitos do contribuinte, para que se restitua, ou compensem, ou restituam, apenas valores
que sejam líquidos e certos. Estando a análise da PER/DCOMP ainda em curso, e estando os
mesmos créditos do contribuinte para com a Fazenda Pública já consignados a outros débitos,
considero correto o procedimento da Autoridade Tributária em não realizar a compensação de
ofício.
Sem razão à Recorrente neste ponto.
Em relação à argumentação de que os valores lançados no auto de infração
referiam-se a períodos diversos do período de apuração apontado, relembro que constam nos
autos os registros de reconhecimento das referidas receitas, nos mesmos termos já discutidos
aqui neste voto, nos períodos de dezembro de 2005 e de 2006, sob eleição de critério de
responsabilidade e prerrogativa do contribuinte no sentido de determinar qual seria o momento
de apropriação de receita relacionada a condições contratuais.
Outro fato apontado pela Recorrente neste mesmo tópico seria que a Autoridade
Tributária não considerou o desconto de 5% no desembolso, e nem poderia, haja vista que este
desconto efetivamente pago, não diminui o valor da dívida remanescente, ou não poderia ser
considerado como taxa de administração para o banco, e nem contribuição para o fundo de
desenvolvimento pela mutuária, se o mesmo diminuísse o valor da dívida. O certo é que estes
5% constituem-se despesas financeiras.
Também a operação não se enquadra como receita financeira, como podemos
notar na transcrição do artigo 373, do RIR/99:
“Art. 373. Os juros, o desconto, o lucro na operação de reporte e os rendimentos de
aplicações financeiras de renda fixa, ganhos pelo contribuinte, serão incluídos no lucro
operacional e, quando derivados de operações ou títulos com vencimento posterior ao
encerramento do período de apuração, poderão ser rateados pelos períodos a que
competirem (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 17, e Lei no 8.981, de 1995, art. 76, § 2o,
e Lei no 9.249, de 1995, art. 11, § 3o).”
Esta definição é plenamente compatível com o tratamento contábil encontrado no
CPC 07R1:
“Apresentação da subvenção na demonstração do resultado
29. A subvenção é algumas vezes apresentada como crédito na demonstração do
resultado, quer separadamente sob um título geral tal como ”outras receitas“, quer,
alternativamente, como dedução da despesa relacionada. A subvenção, seja por
acréscimo de rendimento proporcionado ao empreendimento, ou por meio de redução de
tributos ou outras despesas, deve ser registrada na demonstração do resultado no grupo
de contas de acordo com a sua natureza.”

Sem razão à Recorrente neste ponto.
Conclusão
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.161 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.000840/2010-81

Desta forma, com base em todas as considerações precedentes, voto por negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Voto Vencedor

Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Redator designado.

Sustenta o Conselheiro Relator configura receita sujeita à incidência da COFINS
o crédito oriundo do contrato de mútuo firmado pela Contrinuinte junto ao Banco do Estado do
Ceará S/A (BEC), com garantia fidejussória, datado de 10/09/1998 (Operação no FDI/PROAPI -
34.0011/5) e que tem por objeto a concessão de empréstimo, de execução periódica, com
garantia fidejussória, equivalente a 11% do valor FOB (INCOTERMS FREE ON BOARD), de
cada exportação mensal de produtos de fabricação própria da mutuária, mediante a comprovação
dos referidos embarques pelo período de Outubro de 1998 a Setembro de 2013.

Relata-nos que o “empréstimo destinava-se a fornecer capital de giro necessário à
industrialização de calçados da própria Recorrente, objetivando a exportação. Mensalmente a
Recorrente poderia realizar desembolsos, com base no percentual sobre o valor de suas
exportações de calçados, conforme descrito acima, nos termos da Cláusula Primeira, folha 31”.

Em resumo “o contrato descreve um empréstimo cujos juros e atualização
monetária incidem, sob condição suspensiva, sobre apenas 10% do principal da dívida, com uma
carência de 60 meses. A condição suspensiva seria o adimplemento com a Cláusula Sexta, e o
pagamento em dia de cada parcela seria uma condição resolutória. Os valores restantes da nota
promissória, correspondente à amortização de 90% de cada parcela mensal, corrigida pela TJLP,
resolve-se pela implementação das condições contratuais.”

Conclui o relator que “a parcela de pagamento empréstimo, pela mutuária, que o
Banco do Estado do Ceará renuncia, no percentual de 90% do valor devido, corrigido pela taxa
TJLP” deve ser definida como “Empréstimo Subsidiado” nos termos do Pronunciamento
Técnico CPC 07-R1, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis e, portanto, sujeita à incidência
da COFINS por configurar receita nos termos do art. 1o da Lei n.o 10.833/2003.
Com as vênias de estilo, em que pese o, como de costume, muito bem
fundamentado voto do Conselheiro Relator Jorge Luís Cabral, ouso dele discordar quanto à
destes valores na base de cálculo da Contribuição para a COFINS e a consequente negativa de
provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-010.161 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.000840/2010-81

Vejamos:

Com efeito, o Pronunciamento Técnico CPC 07-R1, do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis, define empréstimo subsidiado como:

“Empréstimo subsidiado é aquele em que o credor renuncia ao recebimento total ou
parcial do empréstimo e/ou dos juros, mediante o cumprimento de determinadas
condições. De maneira geral, é concedido direta ou indiretamente pelo Governo, com ou
sem a intermediação de um banco; está vinculado a um tributo; e caracteriza-se pela
utilização de taxas de juros visivelmente abaixo do mercado e/ou pela postergação
parcial ou total do pagamento do referido tributo sem ônus ou com ônus visivelmente
abaixo do normalmente praticado pelo mercado. Subsídio em empréstimo é a parcela do
empréstimo ou do juro renunciado e a diferença entre o juro ou ônus de mercado e o
juro ou o ônus praticado.”

Ao analisar a operação realizada pela Recorrente que foi objeto de lavratura do
Auto de Infração objurgado, o i. Relator manifestou entendimento pela sua correta, qual seja,
operação realizada entre a Recorrente e o Banco do Estado do Ceará, com a interveniência do
Estado do Ceará, deve ser classificada contabilmente como um Empréstimo Subsidiado.

Entretanto, peço vênias ao Relator para dele discordar quanto à conclusão.

Nos termos do Ato Declaratório Interpretativo (ADI) SRF n.o 22, de 31 de outubro
de 2003, o empréstimo subsidiado em tela não possui natureza jurídica de receita. Em verdade
ele constitui verdadeiro benefício fiscal concedido à Recorrente, conforme preceitua o seu art. 1o:

Art. 1o Os incentivos concedidos pelo Poder Público às pessoas jurídicas, consistentes
em empréstimos subsidiados ou regimes especiais de pagamento de impostos, em que
os juros e a atualização monetária, previstos contratualmente, incidem sob condição
suspensiva, não configuram subvenções para investimento, nem subvenções correntes
para custeio.
Parágrafo único. Os incentivos de que trata o caput configuram reduções de custos
ou despesas, não se aplicando o disposto no art. 443 do RIR, de 1999. (destacamos)

Desta forma, por configurar o empréstimo subsidiado uma redução de custos ou
despesas dos contribuintes, é incabível sua inclusão na base de cálculo das contribuições PIS e
COFINS, sob pena de desvirtuamento do objetivo pretendido pelo Estado-membro quando da
concessão do benefício: promover o desenvolvimento das atividades industriais em todo o
território do Estado do Ceará mediante a concessão de empréstimo subsidiado por considerar a
atividade da Recorrente de fundamental interesse para o desenvolvimento econômico do Estado,
conforme o art. 1o da Lei Estadual n.o 10.367, de 7 de dezembro de 1979, contendo o seguinte
dispositivo:

Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-010.161 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.000840/2010-81

“Art. 1o - É instituído o Fundo de Desenvolvimento Industrial do Ceará - FDI- com o
objetivo de promover o desenvolvimento das atividades industriais em todo o
território do Estado do Ceará.

Art. 2o. Para a promoção industrial, o Fundo de Desenvolvimento Industrial do Ceará -
FDI assegurará às empresas e cooperativas, ambas industriais, consideradas de
fundamental interesse para o desenvolvimento econômico do Estado, incentivos de
implantação,
funcionamento,
relocalização,
ampliação,
modernização,
diversificação ou recuperação, sob a forma de subscrição de ações, participações
societárias, empréstimos, prestações de garantias, subsídios do principal e encargos
financeiros e de tarifas de água e esgoto”. (destacamos)

Foi sob esta perspectiva que o Estado do Ceará optou por incentivar a Recorrente
mediante da concessão de empréstimo subsidiado. Para tal mister foi celebrado, em 10 de
setembro de 1998, o “Contrato de Mútuo de execução periódica, em dinheiro, com garantia
fidejussória” decorrente da Operação n.o FDI/PROAPI-34.0011/5, sendo financiador o Banco do
Estado do Ceará tendo como interveniente o próprio Estado do Ceará (fls. 31/35).

Consta da Cláusula Primeira do contrato em análise, item 1.3 que os “recursos
decorrentes do empréstimo ora contratado destinam-se à composição do esquema financeiro
necessário ao capital de giro da unidade industrial da MUTUÁRIA necessário a industrialização
de calçados destinados à exportação, de acordo com o projeto econômico e respectiva memória
de análise elaborada por equipe técnica do BEC”, sendo o Fundo de Desenvolvimento Industrial
do Ceará – FDI a fonte dos recursos do financiamento.

No presente caso, resta nitidamente claro que a intenção do Estado do Ceará,
conforme autorização legal, era promover o desenvolvimento da atividade industrial em seu
território, assegurando incentivo para implantação do empreendimento sob a forma de concessão
de empréstimos subsidiados., sendo certo que a Recorrente cumpriu com os compromissos
assumido, fazendo jus ao benefício concedido.

Este Conselho já manifestou entendimento idêntico ao ora manifestado quanto à
natureza jurídica do empréstimo subsidiado e a subsunção do mesmo à incidência das
contribuições PIS e COFINS.

É o que se verifica no Acórdão n.o 1202-000.921 da lavra do e. Conselheiro
Carlos Alberto Donassolo:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
IRPJ. LUCRO REAL. INCENTIVOS FISCAIS. EMPRÉSTIMOS SUBSIDIADOS.
CRÉDITO PRESUMIDO DO ICMS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO.
CARACTERIZAÇÃO. A concessão de incentivos à implantação de indústrias
consideradas de fundamental interesse para o desenvolvimento de municípios no
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-010.161 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.000840/2010-81

interior dos Estados do Ceará e da Bahia, consistentes em empréstimos subsidiados e
crédito presumido de ICMS, configuram subvenções para investimento, notadamente
quando presentes: i) a intenção do Poder Público em transferir capital para a iniciativa
privada; ii) a verba oriunda da subvenção foi destinada para investimento na
implantação de empreendimentos econômicos de interesse público; iii)) o beneficiário
da subvenção é pessoa jurídica constituída sob a forma de companhia; iv) a subvenção
foi registrada em conta de reserva de capital; v) ocorreu aumento de capital na pessoa
jurídica subvencionada, mediante incorporação das reservas ao seu capital. A conta de
reserva de capital poderá ser utilizada apenas para absorver prejuízos ou ser incorporada
ao capital social, não podendo ser distribuída. LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL.
PIS. COFINS. As subvenções para investimento não integram a receita bruta e,
por conseqüência, não compõem o faturamento, base de cálculo do PIS e da
Cofins, bem como não integram o lucro líquido do exercício, ponto inicial para
apuração da base de cálculo da CSLL. (destacamos)

Por fim, compreendendo que a pretensão do legislador do Estado do Ceará, bem
como a do seu Poder Executivo, foi a de estabelecer um incentivo às empresas exportadoras,
apresenta-se despropositada a pretensão fazendária de fazer incidir as contribuições PIS e
COFINS sobre tal crédito.

O entendimento manifestado pelo i. Relator, data máxima vênia, leva ao
esvaziamento ou redução do incentivo fiscal legitimamente outorgado pelo Estado do Ceará, haja
vista que a concessão de incentivo ora analisada, observou os requisitos legais, configurando
instrumento legítimo de política fiscal para materialização da autonomia consagrada pelo modelo
federativo brasileiro.

A pretensão da União Federal de tributar os valores correspondentes ao incentivo
fiscal analisado neste caso, estimula competição indireta entre ela e o Estado-membro, em
desapreço à cooperação e à igualdade, pedras de toque do nosso Estado Federado.

Acerca da legitimidade da concessão de benefícios fiscais pelos Estados-membros
e a não incidência da tributação destes valores vejamos a decisão do Superior Tribunal no EREsp
1.517.492:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ICMS. CRÉDITOS
PRESUMIDOS CONCEDIDOS A TÍTULO DE INCENTIVO FISCAL. INCLUSÃO
NAS BASES DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA
JURÍDICA - IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL. INVIABILIDADE. PRETENSÃO FUNDADA EM ATOS INFRALEGAIS.
INTERFERÊNCIA DA UNIÃO NA POLÍTICA FISCAL ADOTADA POR ESTADO-
MEMBRO. OFENSA AO PRINCÍPIO FEDERATIVO E À SEGURANÇA
JURÍDICA. BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DOS ELEMENTOS QUE LHES
SÃO PRÓPRIOS. RELEVÂNCIA DE ESTÍMULO FISCAL OUTORGADO POR
ENTE DA FEDERAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO FEDERATIVO. ICMS NA
BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. INCONSTITUCIONALIDADE
ASSENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL
(RE
N.
574.706/PR).
AXIOLOGIA
DA
RATIO
DECIDENDI
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-010.161 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.000840/2010-81

APLICÁVEL
À
ESPÉCIE.
CRÉDITOS
PRESUMIDOS.
PRETENSÃO
DE
CARACTERIZAÇÃO COMO RENDA OU LUCRO. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
X - O juízo de validade quanto ao exercício da competência tributária há de ser
implementado em comunhão com os objetivos da Federação, insculpidos no art. 3o da
Constituição da República, dentre os quais se destaca a redução das desigualdades
sociais e regionais (inciso III), finalidade da desoneração em tela, ao permitir o
barateamento de itens alimentícios de primeira necessidade e dos seus ingredientes,
reverenciando o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento maior da
República Federativa brasileira (art. 1o, III, C.R.).
XI - Não está em xeque a competência da União para tributar a renda ou o lucro, mas,
sim, a irradiação de efeitos indesejados do seu exercício sobre a autonomia da atividade
tributante de pessoa política diversa, em desarmonia com valores éticos-constitucionais
inerentes à organicidade do princípio federativo, e em atrito com o princípio da
subsidiariedade, que reveste e protege a autonomia dos entes federados.
XII - O abalo na credibilidade e na crença no programa estatal proposto pelo
Estado-membro acarreta desdobramentos deletérios no campo da segurança
jurídica, os quais não podem ser desprezados, porquanto, se o propósito da norma
consiste em descomprimir um segmento empresarial de determinada imposição
fiscal, é inegável que o ressurgimento do encargo, ainda que sob outro figurino,
resultará no repasse dos custos adicionais às mercadorias, tornando inócua, ou
quase, a finalidade colimada pelos preceito legais, aumentando o preço final dos
produtos que especifica, integrantes da cesta básica nacional.
XIII - A base de cálculo do tributo haverá sempre de guardar pertinência com
aquilo que pretende medir, não podendo conter aspectos estranhos, é dizer,
absolutamente impertinentes à própria materialidade contida na hipótese de
incidência.
XIV - Nos termos do art. 4o da Lei n. 11.945/09, a própria União reconheceu a
importância da concessão de incentivo fiscal pelos Estados-membros e Municípios,
prestigiando essa iniciativa precisamente com a isenção do IRPJ e da CSLL sobre as
receitas decorrentes de valores em espécie pagos ou creditados por esses entes a título
de ICMS e ISSQN, no âmbito de programas de outorga de crédito voltados ao estímulo
à solicitação de documento fiscal na aquisição de mercadorias e serviços.
XV - O STF, ao julgar, em regime de repercussão geral, o RE n. 574.706/PR, assentou a
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, sob
o entendimento segundo o qual o valor de ICMS não se incorpora ao patrimônio do
contribuinte, constituindo mero ingresso de caixa, cujo destino final são os cofres
públicos. Axiologia da ratio decidendi que afasta, com ainda mais razão, a pretensão de
caracterização, como renda ou lucro, de créditos presumidos outorgados no contexto de
incentivo fiscal.
XVI - Embargos de Divergência desprovidos.
(EREsp n. 1.517.492/PR, relator Ministro Og Fernandes, relatora para acórdão Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 8/11/2017, DJe de 1/2/2018.)
(destacamos)

Tendo em vista estes argumentos, e por entender não ser cabível a inclusão, na
base de cálculo das contribuições PIS e COFINS, dos valores relativos ao empréstimo subsidiado
concedido pelo Estado do Ceará à Recorrente, haja vista não ter ele natureza jurídica de receita,
uma vez se tratar de benefício fiscal concedido às empresas exportadoras de bens, voto pelo
provimento do recurso voluntário neste ponto.

Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-010.161 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.000840/2010-81

Com base neste entendimento, decidiu a Turma, por determinação do art. 19-E da
Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa – Redator Designado

Fl. 142
DF CARF MF
Original